Tribunal: TJMT
Processo: 0006290-23.2003.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ISAIAS SUARES SANTANA - CPF: 801.890.671-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – DECURSO DO PRAZO SEM PRONUNCIAMENTO - SILÊNCIO QUE NÃO ACARRETA A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O s
ilêncio do credor somente é passível de implicar em quitação tácita da obrigação, nas hipóteses legais dos artigos 322, 323 e 324 do Código Civil.

2. Para a extinção da obrigação com base no
art. 924, II, do CPC, mostra-se imprescindível
a manifestação expressa do exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a quitação da dívida executada e, com fundamento no art. 924, II, do CPC, declarou extinta a Ação de Execução, ajuizada em face de
Isaias Suares Santana
, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O banco sustenta, em breve resumo, que a extinção do processo nos termos do art. artigo 924, II, do CPC, depende de manifestação expressa

das partes, não se mostrando cabível a presunção de quitação dos débitos por decisão de ofício do magistrado, porque se trata de direito patrimonial disponível.

As contrarrazões vieram ao id. 157578837.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com razão o apelante.

Isto porque o s
ilêncio do credor somente é passível de implicar em quitação tácita da obrigação, nas hipóteses legais dos artigos 322, 323 e 324 do Código Civil.

Art. 322. Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.

Art. 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos.

Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento.

Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar, em sessenta dias, a falta do pagamento.

Nesse contexto, a falta de manifestação do banco exequente na hipótese em exame, não pode servir como presunção de quitação da dívida, como entendeu o sentenciante.

Poderia
importar, por exemplo, na suspensão da execução, com fundamento no art. 921 do CPC; na extinção do processo, por abandono, nos termos do art. 485, I e II, do CPC; ou, quando muito, no reconhecimento da prescrição intercorrente, com o transcurso do prazo prescricional, contabilizado após o decurso do lapso de 01 (um) ano de sobrestamento; porém, jamais na extinção do processo com base na presunção de pagamento, uma vez que
, para a extinção da obrigação com base no
art. 924, II, do CPC, é imprescindível
a manifestação expressa do exequente, o que não ocorreu.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALÊNCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...]. 4.
A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal
, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5. Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial -
a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor
, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte. 6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.
(REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 794, I, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
A intimação pessoal do credor revela-se obrigatória para que, em caso de inércia, presuma-se satisfeita a dívida objeto da execução, ensejando a extinção do feito
(REsp 852.928/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 10.10.2006, DJ 26.10.2006). 2. In casu,
a inocorrência da intimação pessoal do exequente, para se pronunciar sobre o despacho que, além de determinar a expedição do alvará de levantamento do depósito judicial, indagava se considerava satisfeita a obrigação pela executada, afasta a extinção da execução com espeque no artigo 794, I, do CPC
. 3. Consectariamente, concluiu com acerto o aresto a quo no sentido de que: (...)
Conquanto se afigure o crédito como direito patrimonial disponível,
não basta o silêncio do credor, diante de provocação judicial, para caracterizar a hipótese legal de satisfação da obrigação, para efeito de extinção do processo de execução
.
Ora, se para o abandono, que apenas conduz à extinção do processo, sem exame do mérito, exige-se a intimação pessoal do próprio devedor, resta evidente que muito maior deve ser a cautela para a extinção do processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo impossível atribuir ao silêncio, na execução do saldo devedor, o efeito equivalente à disponibilidade do crédito eventualmente remanescente, que deve ser expressa e inequívoca para legitimar o reconhecimento da satisfação integral da obrigação, o que não ocorreu, no caso concreto
. (...) 4. Recurso especial desprovido.
(REsp 854.926/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009).

Assim, considerando que o caso concreto não acarreta a extinção do feito, tal como se deu, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023